Tribunal: TJSP
Processo: 2252431-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de cobrança de débitos condominiais julgada procedente - Revelia - Fase de cumprimento de sentença - Exceção de pré-executividade fundada em nulidade da citação - Rejeição - Agravo interposto pela ré - Carta com aviso de recebimento entregue no condomínio onde reside o sócio da pessoa jurídica - Endereço obtido em pesquisa junto à SERASA - Recebimento da carta sem ressalva

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de cobrança de débitos condominiais julgada procedente - Revelia - Fase de cumprimento de sentença - Exceção de pré-executividade fundada em nulidade da citação - Rejeição - Agravo interposto pela ré - Carta com aviso de recebimento entregue no condomínio onde reside o sócio da pessoa jurídica - Endereço obtido em pesquisa junto à SERASA - Recebimento da carta sem ressalva - Alegação de que a ré ou seus sócios não são domiciliados no endereço da citação - Prova que incumbe à agravante - Decisão mantida - Litigância de má-fé não configurada - Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193280
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2252431-32.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante RIBEIRO
NETO COMERCIO DE PNEUS LTDA ME, é agravado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
PRAIA DO CANEU E PRAIA DO UNA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252431-32.2019.8.26.0000 -Voto no 15.653
2
VOTO No 15.653
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2252431-32.2019.8.26.0000
COMARCA: GUARUJÁ (2a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: RIBEIRO NETO COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. ME
AGRAVADO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PRAIA DO CANEU E PRAIA DO UNA
JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: GLADIS NAIRA CUVERO
PROCESSUAL CIVIL - Ação de cobrança de débitos condominiais
julgada procedente - Revelia - Fase de cumprimento de sentença -
Exceção de pré-executividade fundada em nulidade da citação - Rejeição
- Agravo interposto pela ré - Carta com aviso de recebimento entregue no
condomínio onde reside o sócio da pessoa jurídica - Endereço obtido em
pesquisa junto à SERASA - Recebimento da carta sem ressalva -
Alegação de que a ré ou seus sócios não são domiciliados no endereço
da citação - Prova que incumbe à agravante - Decisão mantida -
Litigância de má-fé não configurada - Recurso desprovido
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão
trasladada a fls. 10/11 que, nos autos da ação de cobrança de despesas
condominiais proposta pelo agravado, julgada procedente e atualmente em
fase de cumprimento de sentença, julgou improcedente exceção de pré-
executividade e condenou a agravante ao pagamento de honorários de
sucumbência aos advogados do excepto e do arrematante no valor
correspondente a 10% do valor atualizado da causa para cada um, além de
manter a designação de leilão.
A excipiente pede a reforma da decisão alegando, em
síntese, que o título executivo é nulo em decorrência de erro de citação (não
pelo fundamento de recebimento de AR por porteiro, mas sim pelo fato de
que o “representante da agravante não tinha domicílio no local onde a citação foi entregue por AR”), o
que gerou leilão eletrônico de imóvel sem respeitar o devido processo legal,
que não se teve ciência do processo de conhecimento até a publicação dos
editais do leilão fixados justamente no condomínio do imóvel ora leiloado,
que devem ser cancelados todos os atos de penhora, que a citação foi tentada
de diversas maneiras, de tal modo que seria caso de expedição de edital, o que
não ocorreu, e que é nítida a ausência de um pressuposto processual, qual
seja, a capacidade postulatória, a qual é necessária para que se tenha validade
jurídica na relação processual, com moldes no artigo 133 da Constituição
Federal cumulada com o artigo 103 do Código de Processo Civil. Pede seja
reconhecida a nulidade dos atos praticados sem acompanhamento de
advogado, o que significa a suspensão da execução até decisão nos autos
principais, da invalidade da citação e do próprio título executivo extrajudicial,
e o cancelamento do leilão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252431-32.2019.8.26.0000 -Voto no 15.653
3
O pedido de efeito suspensivo foi parcialmente deferido
pelo relator (fl. 82), sustando-se os efeitos do leilão.
O agravado apresentou resposta (fls. 86/93).
É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança voltada a obter a condenação
da ré a satisfazer as obrigações decorrentes do apartamento no 43, bloco B,
Edifício Praia do Una, Guarujá, referentes às contribuições mensais ordinárias
dos meses de novembro de 2009 a abril de 2013, no valor inicial de R$
20.835,60 (vinte mil e oitocentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos), e
às prestações vincendas.
Diversas foram as tentativas de localização (fls. 33, 35, 36,
73, 76), com final citação da agravante por carta (fl. 246 de origem e a fl. 75
do agravo), tendo o aviso de recebimento sido assinado por Valdinéia Pereira
Santo.
Tendo havido revelia, sobreveio a sentença que julgou
procedente a ação nos seguintes termos: “(...) De início, aplico a salutar inovação prevista
no parágrafo 4o do artigo 248 do novo Estatuto Processual Civil. O referido dispositivo determina: "Nos
condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a
funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o
recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está
ausente". Como afirmado, a inovação permitiu a agilidade do procedimento de citação nos condomínios
edilícios, como no caso dos autos, bem como impediu tentativas de ocultação da citação, notadamente
porque exige a responsabilização do funcionário em razão da eventual afirmação da ausência da parte
requerida. Devem, em decorrência, os síndicos dos condomínios edilícios ou dos loteamentos orientarem e
prepararem meios burocráticos de cientificação dos moradores, vez que a legislação autoriza a citação na
pessoa do porteiro, salvo quando ele se responsabilizar pela declaração de ausência. Ao considerar válido o
recebimento é legítima e íntegra a citação de fl. 246. E, em decorrência, presentes as condições do artigo
355, inciso II, do Código de Processo Civil, considerando, em especial, a desnecessidade de produção de
quaisquer outras provas, passo a analisar diretamente o pedido, julgando antecipadamente a lide.
Preliminarmente, diante da falta de apresentação de peça de defesa no prazo legal, presentes as
circunstâncias autorizadoras do reconhecimento da revelia, nos termos do artigo 344 do atual Código de
Processo Civil. E, assim sendo, são considerados verdadeiros os fatos narrados na peça vestibular. Afinal,
caberia à parte requerida a comprovação através de recibos de depósito e ou pagamento dos respectivos
boletos junto às instituições financeiras dos valores indicados na vestibular. Por decorrência, de rigor a
procedência da ação nos termos deduzidos na vestibular. Para evitar futuras e futuras arguições de
nulidade, amparada nos requisitos do artigo 489, §1o do Código de Processo Civil, anoto, desde já, que
todas as soluções jurídicas abrangidas por esta sentença afastam todas as outras arguidas pelas partes no
curso da lide, especialmente, porque incapazes de infirmar a sentença final, nos limites argumentativos
exigidos pelo referido dispositivo. Postas estas considerações fáticas e jurídicas, JULGO PROCEDENTE,
nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, a ação supra indicada para o fim de
CONDENAR a parte requerida ao pagamento obrigações condominiais descritas na inicial referentes ao de
novembro de 2009 a abril de 2013, no valor inicial de R$20.835,60 (vinte mil, oitocentos e trinta e cinco
reais e sessenta centavos), atualizadas monetariamente desde o vencimento de cada parcela nos termos da
Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e acrescidos de juros moratórios de 1% (um
por cento) ao mês, desde a citação, e da multa legal do artigo 1336, §1o do Código Civil, e ACRESCIDAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252431-32.2019.8.26.0000 -Voto no 15.653
4
das parcelas vincendas inadimplidas no curso da lide, nos termos do artigo 323 do Código de Processo
Civil. Em razão da sucumbência exclusiva, arcará a parte ré, isoladamente, com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados na importância correspondente 10% (dez por cento) do
valor da condenação, com fundamento no disposto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, diante
da pouca complexidade técnica e instrutória da lide. Por fim, anoto, desde já, que eventual instauração da
fase de cumprimento de sentença relativa a esta condenação de honorários de sucumbência deverá ser
realizada em nome do próprio patrono credor e no momento processual oportuno. Em caso de apelação,
processe-se, nos termos do artigo 1012, caput do CPC/15, abrindo vista à parte contrária para
apresentação de contrarrazões, por ato ordinatório, independentemente de nova conclusão, considerando
que o juízo de admissibilidade é matéria da E. Superior Instância (artigo 1010, §3o do CPC). Caso as
contrarrazões apresentem as premissas do §2o do artigo 1009 do CPC/15, dê-se vista ao apelante, por ato
ordinatório. Após, com ou sem provocação, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as cautelas
de praxe e homenagens deste Juízo. Transitada em julgado, certifique-se, anote-se, arquivem-se”.
Com o trânsito em julgado em 29 de agosto de 2017,
iniciou-se a execução e, em seu curso, sobreveio a decisão ora impugnada: “A
exceção de pré-executividade é um meio de defesa apresentado pelo executado, que pretende evitar a
constrição de seus bens, alegando basicamente matérias de ordem pública capazes de fulminar de nulidade
a execução. Por sua própria natureza, é exceção à regra de que o devedor apenas pode manifestar-se por
meio dos embargos, depois de seguro o Juízo, ou impugnação ao cumprimento de sentença. É pertinente
para as hipóteses em que desnecessária a dilação probatória que é, inadmissível, sob pena de se subverter
todo o procedimento previsto na legislação pátria para as hipóteses de ação de execução contra devedor
solvente. Assim sendo, podem ser objeto do referido instrumento processual: as condições da ação, os
pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, e a inconstitucionalidade da lei. Nesse sentido, é o
teor da Súmula no 393 do Superior Tribunal de Justiça: "A exceção de pré-executividade é admissível na
execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória." O
título judicial compõe a peça inicial e é liquido, certo e exigível, sendo apto a amparar a execução de título
extrajudicial. Com a devida venia, a tese defensiva de nulidade da citação não pode ser acolhida, de início,
aplico a salutar inovação prevista no parágrafo 4o do artigo 248 do novo Estatuto Processual Civil. O
referido dispositivo determina: "Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será
válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência,
que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o
destinatário da correspondência está ausente". Como afirmado, a inovação permitiu a agilidade do
procedimento de citação nos condomínios edilícios, como no caso dos autos, bem como impediu tentativas
de ocultação da citação, notadamente porque exige a responsabilização do funcionário em razão da
eventual afirmação da ausência da parte requerida. Devem, em decorrência, os síndicos dos condomínios
edilícios ou dos loteamentos orientarem e prepararem meios burocráticos de cientificação dos moradores,
vez que a legislação autoriza a citação na pessoa do porteiro, salvo quando ele se responsabilizar pela
declaração de ausência. Ao considerar válido o recebimento é legítima e íntegra a citação de fl. 246 (autos
principais). Diante da falta de apresentação de peça de defesa no prazo legal, presentes as circunstâncias
autorizadoras do reconhecimento da revelia, nos termos do artigo 344 do atual Código de Processo Civil. E,
assim sendo, são considerados verdadeiros os fatos narrados na peça vestibular, bem como a sentença de
decretação da revelia. Afinal, o feito se arrasta há anos em torno do adimplemento da dívida, caberia à
parte requerida a comprovação através de recibos de depósito e ou pagamento dos respectivos boletos junto
às instituições financeiras dos valores indicados na vestibular. Postas estas considerações fáticas e
jurídicas, JULGO IMPROCEDENTE a presente Exceção de pré executividade. Considerando o disposto no
§1o do artigo 85 do Estatuto Processual Civil, CONDENO o excipiente no pagamento de honorários de
sucumbência em favor dos patronos do excepto e do arrematante no valor correspondente a 10% do valor
atualizado da causa, para cada parte vencedora. No mais, mantenho a designação do leilão. Providencie-se
o necessário. A ocasional reserva de valores será apreciada em caso de concurso de credores. Decorrido
sem manifestação, certifique-se e arquivem-se, independentemente de nova intimação. Intime-se”, o que
animou a interposição do presente recurso.
Acertadas as conclusões tiradas pela MM. Juíza de
primeiro grau, de modo que o recurso não comporta acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252431-32.2019.8.26.0000 -Voto no 15.653
5
A citação da agravante, na pessoa do sócio, foi realizada
por carta enviada para o endereço obtido por meio de ofício respondido pela
SERASA, conforme se verifica do documento de fl. 179 de origem, tendo o
aviso de recebimento sido assinado, sem ressalvas, ao que parece (Código de
Processo Civil, artigo 375), por funcionário da portaria do condomínio,
responsável pelo recebimento de correspondência, o que, até comprovação
em sentido contrário, permite o reconhecimento da validade do ato, na forma
prevista no artigo 248, § 4o, do Código de Processo Civil (“Nos condomínios
edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da
portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento,
se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente”).
Em caso envolvendo condomínio edilício, como é sabido,
o carteiro não tem acesso às unidades individuais, razão pela qual em geral as
entregas de correspondências são feitas na portaria, que as encaminha aos
destinatários.
Assim, as alegações da agravante não retiram a validade
do ato citatório, cabendo expressa ressalva no sentido de que a demonstração
de que a entrega da carta ocorreu por meio de pessoa diversa do quadro de
funcionários do condomínio, cabia a ela, o que não ocorreu.
A esse respeito, oportuno destacar os seguintes julgados
deste Egrégio Tribunal:
Agravo de Instrumento Ação de cobrança. Cumprimento de sentença.
Rejeição da impugnação. Insurgência. Validade da citação do
condomínio porque recebida a carta em seu endereço, por quem
aparentou ser seu funcionário, sem qualquer ressalva. Aplicação da
Teoria
da
aparência.
Recurso
não
provido (Agravo de
Instrumento no 2114488-07.2018.8.26.0000, Relator
Desembargador Morais Pucci, 01.8.2018)
Despesas condominiais Ação de cobrança Sentença de procedência
Fase de cumprimento do julgado Decisão que indeferiu o pedido de
reconhecimento de nulidade de citação formulado pela corré

Manutenção
Necessidade
Carta com AR firmada por terceiro,
funcionário do condomínio autor Requerida que reside em condomínio
edilício Prepostos do local que detêm poderes para tanto Recurso da
corré
desprovido
(Agravo
de
Instrumento
no
2150225-42.2016.8.26.0000,
Relator
Desembargador Marcos Ramos, 23.11.2016)
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
IMPUGNAÇÃO
NULIDADE DE CITAÇÃO POSTAL
NÃO
OCORRÊNCIA

CARTA
ENTREGUE
NA
PORTARIA
DO
CONDOMÍNIO

PRAXE
ADOTADA
DE
REMETER
AS
CORRESPONDÊNCIAS
RECEBIDAS,
POSTERIORMENTE,
AOS
CONDÔMINOS
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA
Agravo de
instrumento
improvido (Agravo de Instrumento no
2011675-67.2016.8.26.0000,
Relatora
Desembargadora Cristina Zucchi, 27.4.2016)
Agravo de Instrumento. Monitória. Cumprimento de sentença. Preliminar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252431-32.2019.8.26.0000 -Voto no 15.653
6
de incompetência absoluta do Juízo. Preliminar afastada. Alegada
nulidade das r. decisões proferidas nos autos por ausência de
fundamentação.
Não
ocorrência.
Decisões
suficientemente
fundamentadas. Requerimento para que seja reconhecida a nulidade
absoluta da citação realizada por via postal. Impossibilidade. Carta
citatória entregue no conjunto habitacional onde reside o agravante.
Presunção de entrega da carta citatória ao requerido. Funcionário do
correio que não tem acesso a cada unidade condominial. Citação válida.
Nulidade afastada. Decisão mantida. Recurso improvido (Agravo de
Instrumento no 2173426-34.2014.8.26.0000, 32a
Câmara de Direito Privado, Relator Desembargador
Francisco Occhiuto Júnior, 12.5.2015)
AÇÃO ANULATÓRIA - Decisão que considerou intempestiva a
contestação - Inconformismo - Desacolhimento - Alegação de nulidade
da citação - Carta de citação recebida por terceiro - AR assinado pelo
porteiro - Validade da citação - Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça e desta Egrégia Corte - Inexistência de decisão considerando
inválida a citação efetuada pelo correio - Prazo para defesa que teve
início com a juntada do AR aos autos - Contestação protocolada fora do
prazo legal - Decisão mantida - Recurso desprovido (Agravo de
Instrumento no 2189389-82.2014.8.26.0000, 5a
Câmara de Direito Privado, Relator Desembargador
J.L. Mônaco da Silva, 12.11.2014)
No mesmo sentido, comporta destaque trecho do acórdão
relatado pelo eminente Desembargador Miguel Petroni Neto, no qual foi
apreciada questão semelhante quando do julgamento do agravo de
instrumento no 2023753-59.2017.8.26.0000, ocorrido em 11 de abril de 2017:
“O executado, pessoa física, reside em condomínio edilício e por sua vez é o representante legal da empresa
coexecutada, tendo recebido a carta de citação funcionário da portaria. Desse modo, aplica-se a regra do §
4o, do artigo 248 do Código de Processo Civil, que estabelece que: “Nos condomínios edilícios ou nos
loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria
responsável pelo recebimento correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar,
por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente” Portanto, não será
necessário que o exequente comprove o efetivo recebimento da citação pelo citando. Não sendo recusada a
carta de citação pelo funcionário, nos termos do que dispõe o § 4o, do artigo 248 do CPC, a citação será
considerada como válida. Efetivamente a carta de citação foi encaminhada ao endereço dos executados e
foi recepcionada sem qualquer objeção, conforme documentos de fls.92/93. Assim, é de rigor concluir que,
recepcionada sem ressalva no endereço dos executados, a carta citatória alcançou o seu objetivo.
Portanto, a execução deve ter seu regular prosseguimento, uma vez que reconhecida a validade da citação.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso”.
Desse modo, de rigor seja mantida a validade da citação, o
que torna descabida a exceção, até porque, como ressaltado em contraminuta,
“caberia à agravante a comprovação de que a citação não se efetivou, veja que o sócio da agravante não
juntou qualquer documento hábil que comprovasse que o mesmo resida no endereço fornecido em sua
procuração, ao contrário da agravada que juntou aos autos várias certidões de Oficiais de Justiça que
relatam justamente o contrário do afirmado pela agravante” (fl. 89).
Sobre a matéria merece destaque o seguinte julgado deste
Egrégio Tribunal:
RECURSO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERMEDIAÇAO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252431-32.2019.8.26.0000 -Voto no 15.653
7
IMOBILIARIA
-
CORRETAGEM
-
COMISSÃO
-
FASE
DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Irresignação contra a respeitável
decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela executada
(agravante). Nulidade de citação não caracterizada. Ato citatório
ocorrido nos termos do artigo 248, parágrafo 4o, do Código de Processo
Civil, sendo o AR assinado por porteiro do condomínio, em endereço
obtido via BACENJUD. Alegação de que não mais residia no local, à
época, não comprovada nos autos. Decisão mantida. Recurso de agravo
de instrumento não provido (Agravo de Instrumento no
2245185-19.2018.8.26.0000,
Relator
Desembargador Marcondes D' Ângelo, 25.02.2019)
Em suma, impõe-se a ratificação da decisão agravada, não
havendo que se falar em nulidade de citação e consequentemente dos atos
subsequentes sem a presença de advogado, tampouco de necessidade de
citação por edital, de suspensão da execução ou, até mesmo, de invalidade do
título executivo, devendo a ação, portanto, ter regular prosseguimento, razão
pela qual fica revogado o efeito suspensivo parcialmente deferido a fl. 82.
Não estando caracterizada a litigância de má-fé da
agravante, já que não configurada a prática de nenhuma das condutas
previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, rejeita-se o pedido de
imposição de sanção de tal natureza.
Por fim, rejeita-se também o pedido de majoração dos
honorários advocatícios uma vez que a soma das verbas arbitradas pela
decisão de primeiro grau corresponde ao máximo previsto em lei.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se negar
provimento ao agravo.

CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator